Tribunal: TJDFT
Processo: 0706704-24.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR ADVOGADO. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. FALTA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTAGIÁRIO PELO ATO DO ADVOGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Gratuidade de justiça deferida ao autor, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos.

2. Recurso interposto em face da sentença terminativa que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelo réu e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.

3. Na origem, pretende o autor, ora recorrente, a condenação do réu a indenizar danos materiais e morais decorrentes da ausência de repasse de valores levantados por meio de alvarás expedidos em processo judicial.

4. Da análise do conjunto probatório acostado ao feito, verifica-se que o autor outorgou, em 2013, procuração ao advogado S.C.S., nela tendo constado o nome do réu não como advogado, mas, sim, na qualidade de estagiário (ID 30548916). Observa-se, outrossim, que foi o advogado S.C.S. quem levantou, em 2017, os alvarás expedidos em favor do autor (ID 30548938, Págs. 16/17), sem atuação conjunta do réu. Nota-se, aliás, que o réu teve sua inscrição como estagiário encerrada em 2013 (ID 30548989), de modo que sequer poderia atuar no processo do autor no ano em que expedidos os alvarás (não houve posterior inscrição na Ordem como advogado).

5. Sob o aspecto legal, destaca-se que a Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB) prevê que “o estagiário de advocacia, regularmente inscrito, pode praticar os atos previstos no art. 1o, na forma do regimento geral, em conjunto com advogado e sob responsabilidade deste” (art. 3o, § 2o). Por sua vez, o Regulamento Geral do Estatuto dispõe que o estagiário pode praticar isoladamente alguns atos, tais como a retirada de autos em cartório e obtenção de certidões, mantida, de todo modo, a responsabilidade do advogado (art. 29, § 1o).

6. O levantamento de alvará não é ato que pode ser praticado de forma isolada pelo estagiário – e não o foi no caso em comento. Ainda que tivesse sido, a responsabilidade do advogado seria mantida.

7. Diversamente, não se pode conceber que o estagiário responda pelos atos praticados exclusivamente pelo advogado, ainda que mencionado o seu nome, como estagiário (ou com indicação de inscrição de estagiário), na procuração por meio da qual tenham sido outorgados os poderes ao causídico.

8. Nos termos do art. 265 do CC, a solidariedade não se presume e, na situação em comento, ela não decorre de lei, nem de contrato.

9. Nesse cenário, não há como imputar ao réu a responsabilidade pela ausência de repasse dos valores levantados, por meio de alvará, pelo advogado S.C.S.

10. Não verificada a pertinência subjetiva da demanda, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam do réu.

11. Tais os fundamentos, não merece reparos a sentença vergastada.

12. Recurso conhecido e improvido.

13. Condenada a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/1995), esses fixados em 10% sobre o valor da causa, os quais restam suspensos em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça (art. 98 do CPC).

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.